Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-05.2023.8.11.0032
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000821-05.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO LUIS ARRUDA DA SILVA (APELANTE), ANTONIO JANUARIO DA SILVA NEVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
M
OTIVO FÚTIL
–

MEIO CRUEL –
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S

–

1
.
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
PROCEDÊNCIA
-
DISCUSSÃO PRÉVIA ENTRE AUTOR E VÍTIMA AFASTA A INCIDÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA –

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -

2.
MOTIVO FÚTIL

–

NÃO INCIDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOBRE A
OCORRÊNCIA
DA QUALIFICADORA -
RECURSO
PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
“O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré. A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente,
autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa. (TJ-MT 10067765020228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022)

2.
“Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é
medida
que se impõe. (TJ-MT 10156721920218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
CLÁUDIO LUÍS
ARRUDA DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Rosário Oeste
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1000821-05.2023.8.11.0032
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art.
121, §2º, incisos
II
, III e IV, do Código Penal
,

sujeitando-o
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula o afastamento da
s
qualificadora
s
d
o motivo fútil
, sob o argumento de que não
há prova judicializada para a manutenção da referida qualificadora
;
e
pede também o afastamento

d
o recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
alegando que não houve comprovação de que
tenha agido com traição, emboscada ou dissimulação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
209571718
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pel
o provimento parcial do recurso,
apenas para excluir a qualificadora do
motivo fútil, por ausência de
provas judicializadas demostrando a sua presença,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – mérito: pleito de afastamento das qualificadoras do delito de homicídio: motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima – com parcial razão a defesa – manutenção da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que sustentam a presença da qualificadora – DECOTE DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL – ausência de provas judicializadas demonstrando a presença da motivação fútil para o cometimento do homicídio – necessidade de parcial reforma da sentença de pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento
.”

É o relatório.

VOTO

(
MÉRITO
)

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia11.06.2023, por volta das4 horas,naFazenda particular denominada Pau de
Balça
, localizada no Distrito de
Bauxi
, Zona Rural,nesteMunicípio de Rosário Oeste,CLAUDIO LUIS ARRUDA DA SILVA,ciente da ilicitude e reprovabilidade de suaconduta,com manifesta intenção homicida,por motivo fútil, meio cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca (foice), matou avítimaAntônio
Januário
da Silva Neves,
desferindo-lhe
pelo menos3 golpes,causando-lhe múltiplas lesões corporais, conforme fotos no local do crime (
pdf
, p. 21/26)e laudode necrópsiaque serão oportunamente juntados ao feito,que foram causa suficiente para sua morte.

Segundo

apurado,o

denunciado,a

vítimaea

testemunha
Odinei
Geraldo

Pinto

estavam

prestando

serviçoshácerca de20 dias naFazenda Pau de
Balça
e dodia 10.11.2023, por volta das 20 horas, o denunciado, a vítima ea testemunha
Odinei
foram dormir na residência utilizada pelos funcionáriosda

propriedade

ecombinaramdeacordardemadrugada para pescar.

Assim, no diaseguinte, por volta das 4 horas da manhã, todos acordaram para se preparar,quandoo denunciado e a vítima
iniciaram uma discussão de somenos importância, por causa da pesca.

Em seguida, o denunciado e a vítima começaramcomasagressões físicas(trocas de soco),ocasião queo denunciado se apoderoude uma foicee saiu correndo atrás da vítima, quando aalcançou,desferiuum golpe, atingindoedecepandoasuamão direita,sendo que elaferida, sem nada em mãos para se defender,gritou para que a testemunha
Odinei
corressepara proteger a sua vida.

Não satisfeito, o denunciadodesferiu novos golpes na vítima,com
requintes de crueldade
,no braço esquerdo e na cabeça,quasedecepando o seumembro,provocando um corte grande no crânio, causando aslesõesdemonstradas nas imagens fotográficasjuntadas ao feito(
pdf
, p. 21/28), quecausaram amorte brutal da vítima.

Apóscruelmente ceifar a vidada vítima, o denunciadofoi atrás de
Odinei
,mas nãooencontrandoevadiu-sedo localcomum trator da fazenda.

O crime foi cometido por
motivo fútil
,poiso denunciado não gostou que a vítima falou que ele não comeria o peixe pescado por ela.

O crime foi cometido com o
emprego de meio cruel
, porquanto o denunciado golpeou a vítimacom uma foice, no mínimo 3 (três) vezes,causando-lhe lesões que culminaram com a morte, revelando
brutalidade incomum e completa ausência de sentimento de piedade em suas condutas.

O crime também foi cometido com
recurso que dificultou
a defesa da vítima,vezqueo denunciadose apropriou de uma foiceeaperseguiu,sem que ela possuísse qualquerinstrumento/objeto para se defender.
”

(sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente fo
i
pronunciado pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, inciso
s
II, III e
I
V
,
do
Código Penal
.

Irresignado, o recorrente pugn
ou pelo

afastamento da
s
qualificadora
s
d
o motivo fútil e
d
o recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
s
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Registre-se que há provas
materialidade e indícios suficientes
da
autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionad
os
pela defesa
. A
materialidade decorre do
Boletim de Ocorrência nº 2023.161935
(I
d.
208086333)
,
Boletim de Ocorrência nº 2023.161933
(I
d.
208086334)
,

Imagens local do crime/vítima
(Id. 208086337)
,

Laudo Pericial nº 120.1.07.9067.2023.122221-A01
(Id. 208086366)
,
Laudo Pericial nº 120.1.07.9067.2023.120333-A01
(Id. 208086367)
,
Laudo de Confronto
Necropapiloscópico
nº 0473/2023
(I
d.
208086368)
,
Laudo Pericial 222.2.21.9067.2023.129104-A01
(I
d.
208086382)
.
Já
os indícios suficientes
de autoria
delitiva, a
ptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente
a
julgamento pelo Tribunal do Júri
,
decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

A
testemunha
Odinei
Geraldo Pinto
,
na fase extrajudicial, declarou que, na data dos fatos, acordaram cedo para ir pescar e, por volta das 4h00min da manhã, o réu e a vítima se desentenderam, mas não conseguiu ouvir ao certo sobre o que se tratava a discussão, pois o som estava ligado. Em seguida, eles saíram em um
“
aloito
”
(vias de fato), ocasião em que o acusado saiu correndo atrás da vítima, quando ouviu o ofendido gritando
“corre Nei”
(apelido da testemunha) e, nesse momento, o recorrente o ace
rtou
com a foice.

Em juízo,
Odinei
Geraldo Pinto

apresentou a mesma versão
, acrescentando que o réu e a vítima estavam discutindo, mas por conta do som não conseguiu ouvir sobre o que se tratava, tendo escutado tão-somente o recorrente falando
“você tá desacreditando”
e, logo em seguida, foi para cima da vítima, quando esta saiu correndo.

A testemunha
Anderson Rondon Arantes
, policial militar, em ambas as fases, descreveu
,

apenas
,

como
se de
senvolveram
as diligências policiais,
porém
ressalt
ou
que o acusado
,
no momento da prisão
,
confessou a prática delitiva.

Por sua vez,
o recorrente

Cláudio Luís Arruda
d
a Silva
,
na fase policial,
declarou que, no dia dos fatos,
iriam pescar
, porém
teria
dito
“larga mão de pescar”
e a vítima disse
que
o acusado não
iria
comer o peixe que ela pescasse.
Em seguida, o recorrente replicou, dizendo que se a vítima
fosse pescar, poderia
comer
,
ocasião em que
o ofendido partiu
para
cima do acusado, iniciando a discussão
.

Acrescentou
,
que
a vítima
estava em posse de uma foice e que pegou outra
apenas
para se defender
das
agressões perpetradas pelo ofendido
.

Em juízo,
Cláudio Luís Arruda
d
a Silva

confessou a a
utoria delitiva, alegando que
o crime foi pre
cedido de uma discussão entre eles e que
agiu para se defender das agressões perpetradas pela vítima.

Esse é o contexto probatório
retratado
,
nos autos.

Sobre
a exclusão d
e
qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando
se mostra em
evidente dissonância
com o
conjunto fático-probatório, isso porque
a
pronúncia configura

mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando,
nessa fase
, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao
magistrado
adentrar a análise meritória quanto à incidência d
e pretensa
qualificadora, mas tão somente avaliar a
possibilidade
da incidência, na espécie, em face do
que foi
colhido

dos autos
, uma vez que compete ao Júri
a
análise
do mérito
, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, v
eja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE
SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No
mesmo sentido,
foi firmando
o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça
que
dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Conclusivamente
, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem
cabalmente
improcedentes no caso concreto.

I
n
casu
,
especificamente, sobre a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
verifica-se que o conjunto probatório produzido
, por ora,

evidência
que
o
s
fato
s se deram no contexto de
discussão entre o recorrente e a vítima
,
conforme se extraí das declarações da testemunha

Odinei
Geraldo Pinto

e do acusado.

É verdade que todo ato de violência traz, em si, certo nível de surpresa. Contudo, a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do CP, deve se integrar à dinâmica dos fatos de tal modo que, a partir de elementos ou
indícios concretos presentes nos autos,
se
possa concluir que a surpresa experimentada pela vítima extrapola àquela ínsita aos crimes violentos.

Posta esta premissa
, con
stato que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,

deve ser afastada
,
posto que, as provas encartadas no presente feito
não indicam qualquer indício de que a conduta do réu

“
se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito
“
surpresa
”
ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]
”
(RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000 –
Relatro
: Des. Paulo da Cunha – 13.5.2020).

Sobre o assunto
, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
O emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001).
Se houve desentendimento prévio, não se configura a qualificadora por inexistir “o elemento surpresa”
(TJMT,
Ap
nº 1000307-10.2020.8.11.0080).

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1001765-04.2022.8.11.0012, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré. A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa
. (TJ-MT 10067765020228110000 MT, Relator:
PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022)

“
O fato de a vítima do crime de feminicídio qualificado consumado ter sido golpeada com uma faca na garganta, tal como fundamentado na decisão de pronúncia e descrito no quesito submetido ao Conselho de Sentença, por si só,
não é circunstância apta a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. No caso destes autos, inexistiu o elemento surpresa, pois houve discussão prévia
e o apelante anunciou que iria atacar a ofendida antes de buscar uma faca para golpeá-la. (N.U 1000307-10.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

No mesmo sentido
, o jurista
Cleber Masson
nos
ensina que
“não incide
a qualificadora se o crime foi precedido de desavença (vias de fato
ou calorosa discussão
)
”
(
Direito Penal –

Parte Especial – Vol. 02

– Cleber Masson
– 17
. ed.
–
2024
, Pág. 35)
.
Desta forma, deve s
er afastada a
referida qualificadora
, no presente caso
.

Quanto
à qualificadora
do motivo
fútil,
verifica-se
que a demonstração do motivo fútil
, foi colocada,
tão-somente
,

com base no
interrogatório
prestado pelo recorrente, na fase extrajudicial, quando mencionou que a discussão
teria
inici
ado,
a partir do momento
em
que a vítima disse que o acusado não comeria o peixe que ela pescasse
.
Ocorre que,
sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
,

o recorrente e a testemunha
Odinei
Geraldo Pinto

nada esclarecem sobre as razões do
início da discussão e posteri
or luta corporal.

Assim, não há elementos probatórios judicializados
a
demostra
r
a incidência a qualificadora do motivo fútil, sendo certo
que esse fator impede a manutenção da qualificadora, pois
é inviável a pronúncia calcada em elementos
exclusivamente informativos, consoante entendimento assentado
por
este
Egrégio Tribunal
de Justiça:

“
Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é
medida
que se impõe.
A demonstração de que houve prévia discussão e agressões verbais entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes.

(TJ-MT 10156721920218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021)

“
Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores
é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia
”
. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0022935-60.2014.8.11.0002, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2024)

Portanto,
também
deve ser decotada a qualificadora
do motivo fútil
.

Com essas considerações, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
aviado pela
Defensoria Pública em favor de

CLÁUDIO LUÍS ARRUDA DA SILVA
,
para
afastar as qualificadoras
do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
,
para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
como incurso

nas sanções
do
artigo 121, § 2º, inciso
III, do Código Penal,
praticado contra a vítima
Antônio Januário
d
a Silva Neves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024